Tribunal: TJDFT
Processo: 0722536-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722536-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR MARTINS DE BESSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO SA, BANCO BTG PACTUAL S.A., CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Júlio Cesar Martins de Bessa contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas n. 0709227-30.2024.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por ele (id 196080094 dos autos originários). O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (id 59870734). BRB Banco de Brasília S.A. e Banco BTG Pactual S.A. apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento (id 60767944, 60873454). Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco S.A. e Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil não apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento (id 60879280, 60879725, 60879962). Júlio Cesar Martins de Bessa interpôs agravo interno (id 60968533). BRB Banco de Brasília S.A. e Banco BTG Pactual S.A. apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do agravo interno (id 61289117 e 61916770). Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco S.A. e Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil não apresentaram contrarrazões ao agravo interno (id 61921026, 61921310 e 61921121). A análise dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau extinguiu o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inc. IV, e 290 do Código de Processo Civil (id 201323585 e 205119360). Júlio Cesar Martins de Bessa foi intimado para manifestar-se sobre eventual perda de objeto (id 62027704). O prazo transcorreu sem manifestação (id 62568217). A prolação de sentença nos autos principais enseja a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento porque torna a decisão agravada superada pela decisão final da causa. Impõe-se à parte interessada buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, por não ser mais cabível a apreciação da matéria no âmbito do agravo de instrumento. Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DE INICIAL. PERDA DO OBJETO. AGRAVO CONHECIDO E PREJUDICADO. 1. Havendo sentença no processo de origem extinguindo a petição inicial por descumprimento de emenda, perde o objeto o Agravo de Instrumento que visa o deferimento de liminar para que seja concedido à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. 2. Agravo interno conhecido e prejudicado. (Acórdão 1728303, 07173871520238070000, Relator(a): Arnaldo Corrêa Silva, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 19.7.2023, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 25.7.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (Recurso Especial: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 10.3.2016, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 31.5.2016). A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda de objeto recursal. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator